Tribunal: TJMT
Processo: 1029219-42.2017.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029219-42.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), VIDRACARIA GUAPORE LTDA - CNPJ: 03.835.188/0001-86 (APELADO), LUIS EDUARDO DE CASTRO NASSIF - CPF: 010.419.601-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DEPÓSITO DE VALORES – CRÉDITO DISPONIBILIZADO NA CONTA DA CONSUMIDORA PARA UTILIZAÇÃO – ESTORNO INDEVIDO – DANO MATERIAL COMPROVADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE –
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

De acordo com o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

O conjunto probatório demonstra que a falha na prestação dos serviços do Apelante ao estornar o crédito oriundo do depósito feito por meio do caixa eletrônico, haja vista que o montante (R$ 15.890,00) já havia sido creditado e disponibilizado para utilização na conta corrente da empresa Apelada. A comprovação do prejuízo material dessa quantia também esta carreado aos autos.

Inobstante a pessoa jurídica ter direito à indenização por dano moral, conforme Enunciado Sumular n.ª 297 do STJ, é indispensável que a empresa colacione provas sobre a ofensa de sua reputação, fama e bom nome perante a sociedade e também no meio profissional em que está inserida (vidraçaria), o que não ocorreu na hipótese.

Considerando que na sentença não há qualquer dispositivo infirmando a condenação do Banco Apelante à repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, evidente a falta de interesse recursal nesse particular.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 1029219-42.2017.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Banco Bradesco S.A.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 7.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais

julgou

procedentes os pedidos formulados pela
Vidraçaria Guaporé Ltda.
e condenou a instituição bancária ao pagamento de R$ 15.890,00 (quinze mil oitocentos e noventa reais) a título de indenização por dano material, com acréscimo de correção monetária e juros de mora a partir da citação.

Condenou, também, ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) concernente à indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês, a partir do arbitramento.

Por fim, tendo em vista a sucumbência, condenou a Banco ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 15% do valor da condenação.

Nas razões recursais, o Apelante defende a culpa exclusiva do consumidor pelo fato ocorrido e a exclusão da responsabilidade de indenizar, nos termos do art. 14, § 3.º do CDC.

Assegura que a possível ocorrência de fraude na transação bancária afasta a má-fé do Recorrente e, via de consequência, exclui a pretensão do Apelado no tocante à repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único do CDC.

Alega que a indenização por danos morais não encontra guarida, pois inexiste ato ilícito, comprovação de defeito na prestação dos serviços, bem como a violação à imagem e dignidade da empresa Recorrida.

Firme nesses argumentos, requer a reforma integral da sentença e, de modo alternativo, a redução da verba indenizatória.

Contrarrazões no ID. 109604454.

Eis o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Exsurge do caderno processual que a
Vidraçaria Guaporé Ltda
ajuizou
Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais
em face do
Banco Bradesco S.A.
tendo em vista o imbróglio ocorrido na conta corrente n.º 0.251.200-9, agência 2647, de titularidade da empresa.

Segundo narrativa da Apelada, em 12/09/2017, foi creditado o valor de R$ 15.890,00 (quinze mil oitocentos e noventa reais) na conta acima mencionada.

No mesmo dia, a empresa recebeu o contato de terceira pessoa, que se identificou como Cícero Gama, para noticiar que a operação bancária foi feita de modo equivocado pois, na verdade, o
quantum
deveria ter sido creditado na conta n.º 35.629-8, agência 1941, de titularidade Caio Vinícius Nogueira.

Assim, após consultar o extrato e identificar que o recurso financeiro estava, de fato, disponível na conta da empresa Apelada, esta devolveu a importância (R$ 15.890,00) ao Sr. Caio Vinícius Nogueira.

A parte Apelada alegou que, no dia seguinte (13/09/2017), sem qualquer justificativa prévia, o Apelante estornou a operação alhures que havia sido validada pelo n.º 770835.

Afirmou que, ao comunicar o gerente da sua agência, Sr. Fransergio de Freitas Pereira, este noticiou que o caso se tratava de golpe e orientou a empresa a lavrar Boletim de Ocorrência para fins de rastreamento dos valores.

Assim, tendo em vista a falha na prestação dos serviços, postulou pela condenação do Banco Apelante ao pagamento R$ 15.890,00 (quinze mil, oitocentos e noventa reais) referente ao dano material e mais R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de dano moral.

Na contestação, o Apelante aduziu que as questões se tratam de depósito efetuado diretamente em terminal de autoatendimento, cujo envelope estava vazio. Em razão disso, disse que o crédito não foi disponibilizado na conta corrente da Apelada.

Enfatizou, com isso, a inexistência de falha na prestação ser serviços e do dever de indenizar (ID. 109603036).

Réplica no ID. 109603041.

Intimadas, ambas as partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide (ID. 109603043 e 109603045).

O Juiz singular rechaçou a pretensão autoral e condenou o Apelante ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por dano moral, e R$ 15.890,00 (quinze mil oitocentos e noventa reais) referente ao dano material (ID. 109603049).

Inconformado, o Banco Bradesco interpôs este Apelo almejando a reforma integral do
decisum
. De modo alternativo, pede a redução da verba indenizatória.

De proêmio, no que se refere à tese da repetição do indébito (art. 42, parágrafo único, CDC), registra-se a ausência de interesse recursal do Apelante, pois não há na sentença qualquer condenação da instituição bancária nesse particular.

Consoante se extrai do Verbete Sumular n.º 297 do Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor rege as operações mantidas entre as instituições bancárias e seus clientes, ante o vínculo consumerista existente nessas relações.

Sum. 297 - O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Partindo desse pressuposto, colhe-se do art. 14 do CDC que o fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

No caso concreto, pelo que se observa do extrato bancário anexado no ID. 109603011, em 12/09/2017 foi creditado na conta bancária da Apelada o valor de R$ 15.890,00 (quinze mil oitocentos e noventa reais), oriundo de depósito efetuado na agência 1263, por meio do equipamento/máquina n.º 000770seq09835.

Não se desconhece que o depósito por meio do caixa eletrônico é uma ferramenta disponibilizada ao consumidor para otimizar tempo, no entanto, a compensação da operação somente é validada após a instituição bancária conferir o que foi inserido no envelope depositado.

Dito em outras palavras, enquanto não houver a conferência pelo Banco, o dinheiro depositado
não
fica disponível para uso.

No entanto, ao que se extrai do mesmo documento (extrato), antes do depósito, o saldo da empresa Recorrida era de R$ 28.266,23 (vinte e oito mil, duzentos e sessenta e seis reais e vinte e três centavos) e, após o crédito, a importância de R$ 44.156,23 (quarenta e quatro mil, cento e cinquenta e seis reais e vinte e três centavos) ficou disponível para utilização.

Assim, em que pese a alegação do Apelante quanto à suposta fraude no depósito (envelope vazio), não sobressai dúvidas de que o valor de R$ 15.890,00 (quinze mil oitocentos e noventa reais) estava disponibilizado/liberado em favor da empresa Apelada.

À consumidora, portanto, não ficou qualquer dúvida ou impasse em relação à utilização do valor.

Importante ressaltar, nesse viés, que o Apelante não demonstrou a ausência de falha no sistema de depósito, tampouco o fornecimento de informações ao cliente acerca da impossibilidade de utilizar aquela importância depositada (R$ 15.890,00).

Desse modo, inconteste a falha na prestação dos serviços do Recorrente ao considerar irregular a operação e estornar o crédito de R$ 15.890,00 (quinze mil oitocentos e noventa reais) em 13/09/2017, sob a justificativa de que o envelope do depósito estava vazio.

É de se dizer, inclusive, que nenhuma prova nesse aspecto foi colacionado ao caderno processual, o que poderia ter sido feito, por exemplo, utilizando-se as imagens internas do departamento onde é feita a abertura e conferência dos envelopes que são retirados do equipamento eletrônico.

Registra-se, ademais, que ao ser intimada sobre as provas que pretendiam produzir, a instituição bancária manifestou pelo julgamento antecipado da lide.

Nessa linha de intelecção, é certo que não há respaldo jurídico para tese de culpa do consumidor (art. 14, § 3.º do CDC), haja vista a ausência de provas de que o dano adveio, exclusivamente, da conduta da empresa Apelada.

Inconteste, pois, o dever de indenizar.

No que se refere ao prejuízo material sofrido pela Recorrida no importe de R$ 15.890,00 (quinze mil oitocentos e noventa reais), este não merece ajustes, isso porque, conforme se consta no extrato bancário e também do comprovante de transferência anexado no ID. 109603013, aquela quantia foi entregue pela Apelada ao terceiro que se apresentou como titular do numerário, ou seja, Sr. Caio Vinícius Nogueira.

No que se refere ao dano moral, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento por meio do Verbete Sumular n.º 227 no sentido de que a pessoa jurídica pode sofrer esse tipo de abalo, contudo, por ser titular de honra
objetiva
, é indispensável a
comprovação
do efetivo dano a seu nome empresarial, imagem ou reputação.

No caso concreto, ao analisar detidamente as provas colacionadas, não há qualquer documento ou outra prova que demonstre a ofensa sofrida pela Apelada em sua reputação, fama e bom nome perante a sociedade, tampouco no meio profissional em que está inserida (vidraçaria).

Assim, dispensadas maiores delongas, tendo em vista a falta de comprovação a acerca do dano experimentado no patrimônio moral da pessoa jurídica Apelada, não há falar em indenização por dano moral.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE - TOI. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. NÃO CONFIGURADO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. Cobrança de irregularidade em razão de suposto defeito técnico no medidor de energia elétrica. Apuração do defeito e cálculo de dívida elaborado de forma unilateral, sem contraditório e ampla defesa. Inexigibilidade da cobrança (Súmula 256, TJRJ). Alegação de fraude perpetrada pelo consumidor em razão do consumo zerado. Embora o consumo mais baixo registrado possa eventualmente sugerir uma fraude aplicada pelo consumidor, é imprescindível que se produza prova nesse sentido, pois pode ser caso de falha do próprio medidor, que é equipamento de responsabilidade da ré, a quem compete mantê-lo em perfeito estado de funcionamento. Para o caso, a boa-fé do consumidor se presume. A ré sequer requereu a produção de prova pericial, necessária para atestar a regularidade do medidor e a existência da alegada fraude, sendo este, um ônus que lhe cabia. Ainda que o consumo reduzido trouxesse indícios de fraude, não legitimaria os valores calculados de forma unilateral pela concessionária, que deveria ter requerido a produção de prova pericial para corroborar tais indícios. Contudo, a ré não mostrou interesse na sua produção, deixando de comprovar o cumprimento das formalidades determinadas no art. 129 da Resolução ANEEL 414/2010 quando da lavratura do TOI. Não havendo nos autos prova de fraude aplicada pela parte autora à época da inspeção, conclui-se que o procedimento adotado pela empresa ré é abusivo, o que enseja nulidade do TOI e inexigibilidade do débito cobrado por consumo irregular.
Quanto ao dano moral, em se tratando de pessoa jurídica, assegura-se, no que couber, a proteção dos direitos da personalidade, naturalmente no que diz respeito à marca, nome, símbolos e honra objetiva. Súmula 373, TJRJ: "Para a configuração da responsabilidade por danos morais à pessoa jurídica é imprescindível que a conduta do agente viole sua honra objetiva." Na hipótese, não ficou evidenciada qualquer lesão à honra objetiva da autora, mas meros transtornos do diaadia que não são capazes de abalar o seu nome e reputação, já que não há prova da perda de clientes, prejuízos contábeis ou outras consequências.
Devolução em dobro de valores comprovadamente pagos pela autora a título de parcelamento, tendo em vista não se tratar de engano justificável. Reforma da sentença para julgar parcialmente procedentes os pedidos. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
(TJRJ. Apelação 02404133920188190001. Relator Des. Peterson Barroso Simão. Julgado em 30/06/2021. Publicado em 05/07/2021) (sem destaque no original).

Feitas essas considerações,
dou provimento parcial ao recurso e excluo a indenização por dano moral. Demais aspectos da sentença permanecem hígidos.

Deixo de majorar os honorários advocatícios (art. 85, § 11.º do CPC), tendo em vista o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1451789/MS) no sentido de que não há falar em verba honorária nos casos de parcial provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022